Tribunal: TJDFT
Processo: 0731847-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MODULAÇÃO. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. DETRAÇÃO. LAPSO TEMPORAL MÍNIMO NÃO ALCANÇADO. PRETENSÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA OFERECIMENTO DO ANPP. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se (i) a regularidade das buscas - pessoal e domiciliar; (ii) a possibilidade de utilização da natureza e da quantidade das substâncias entorpecentes para a modulação da fração redutora na terceira fase da dosimetria; (iii) se é o caso de remessa dos autos à origem para fins de oferecimento do acordo de não persecução penal; (iv) se é cabível a detração do período de prisão cautelar cumprido, bem como o consequente abrandamento do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem se o comportamento do apelante justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente à violação de domicílio quando demonstrado nos autos que houve autorização prévia para a entrada dos policiais na residência do réu e, ainda que não fosse esse o cenário, havia fortes indícios da prática de delito, atraindo a exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
5. É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena.
6. A detração penal, em casos como o presente (quando o tempo de acautelamento não gera reflexo na progressão de regime) deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.
7. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal pública, aferir o preenchimento dos pressupostos para o oferecimento do ANPP.
IV. DISPOSITIVO:
8. Apelo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; CPP, art. 387, § 2o, art. 244, art. 302, incisos I a IV, art. 28-A, caput; CF/88, art. 5o, inciso XI; Lei no 7.210/1984, art. 112, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2064345, 0700659-54.2023.8.07.0013, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025; STF, RE 603616 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/05/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01686 RJSP v. 58, n. 396, 2010, p. 163-168 RT v. 100, n. 905, 2011, p. 495-498; STJ, REsp n. 1.574.681/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017; STF, ARE 1447054 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2023 PUBLIC 29-08-2023; STJ, HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022; TJDFT, Acórdão 1342991, 07233512520198070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no PJe: 29/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; STJ, AgRg no AREsp n. 2.085.128/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025; TJDFT, Acórdão 1903441, 0701549-76.2021.8.07.0008, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 19/08/2024; STJ, AgRg no RHC: 188699 SC 2023/0375716-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023.